Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração do provento de aposentadora mensalmente auferido pela executada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária.
3. O pleito de constrição parcial dos proventos de aposentadoria da agravada, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para deduções em qualquer medida. Embora os valores mensalmente recebidos pela devedora sejam expressivos, o exame acerca da garantia de um mínimo existencial deve, necessariamente, considerar as despesas correntes essenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.